Tribunal: TCU
Processo: 006.537/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900152025, modalidade Pregão e Uasg 160022 (Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VIATURAS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA DA 21a CIA E CNST.)

Inteiro teor:
Acórdão 896/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação; considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; e adotar as medidas a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.537/2026-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: 21a Companhia de Engenharia de Construção. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Justiniano de Pinho Pessoa Filho, representando Prominas Brasil Equipamentos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à 21a Companhia de Engenharia de Construção, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão 90.015/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. não disponibilização efetiva de canal funcional para apresentação de pedidos de esclarecimento e impugnações ao edital, em razão da ausência de habilitação da funcionalidade correspondente no sistema Compras.gov.br, aliada à inexistência de meios alternativos adequados indicados no instrumento convocatório, circunstância que, na prática, comprometeu o exercício do direito de petição pelos interessados, em afronta ao art. 164 da Lei 14.133/2021, bem como ao item 15 do edital e aos princípios da publicidade, da transparência, da competitividade e da vinculação ao instrumento convocatório; e 1.6.1.2. ausência de divulgação, no sítio eletrônico oficial e no sistema Compras.gov.br, das respostas aos pedidos de esclarecimento e impugnação apresentados, em desacordo com o art. 164 da Lei 14.133/2021 e com a jurisprudência do Tribunal de Contas da União ( Acórdão 1963/2018-TCU-Plenário ), comprometendo a transparência do certame e a adequada ciência dos licitantes acerca das regras aplicáveis; 1.6.2. dar ciência desta deliberação aos interessados; e 1.6.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno do TCU.